Tribunal: TJDFT
Processo: 0746551-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO LIMA DA COSTA ARAUJO, em face à decisão da Vara Cível do Guará que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido desconstitutivo de contrato de promessa de compra e venda, bem como de restituição dos valores pagos, ajuizada em desfavor de LUXURY RESORT E HOTEL LTDA E COOPerativa sol e mar de turismo e lazer. THIAGO alegou que firmou proposta de compra e venda de imóvel em condomínio oferecido à venda pelas demandadas. Foi ajustado o preço de R$ 48.240,00, dos quais R$ 6.700,00 foram dados de entrada e o saldo remanescente seria pago em 62 parcelas mensais. Até o ajuizamento da ação, pagou R$ 27.601,15, porém devido ao atraso na entrega do imóvel, que superou os 180 dias de tolerância estipulados no contrato, buscou a rescisão com devolução das parcelas e indenização por danos morais. Requereu a concessão de tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas vincendas, bem como determinar à promitente vendedora que se abstenha de inscrever a dívida em cadastros de proteção ao crédito. A tutela provisória foi indeferida, sob o pálio de que não seria possível atestar a veracidade das informações do autor, uma vez que não foi juntado o contrato. Nas razões recursais, o agravante repristinou as alegações de que tem o direito de rescindir a avença. A exigência de juntada do contrato teria sido desproporcional e a inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, regras que deveriam guiar para a reforma da decisão, aliado à probabilidade do direito e o perigo de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para ratificar o pleito liminar. Dispensado o preparo, posto que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores, Reparação por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por THIAGO LIMA DA COSTA ARAÚJO em face de LUXURY RESORT E HOTEL LTDA e COOPERATIVA SOL &amp; MAR DE TURISMO E LAZER, todos qualificados nos autos. O autor alega, em sua Petição Inicial (Id. 246618122), ter celebrado com as rés, em 23 de julho de 2021, um "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Fração Ideal Indivisível no regime de multipropriedade" referente à unidade autônoma A 206, do empreendimento LUXURY RESORT E HOTEL, localizado em Jericoacoara/CE. O valor total da transação foi de R$ 48.240,00, com uma entrada de R$ 6.700,00 e o saldo remanescente dividido em 62 parcelas. Afirma ter adimplido, até 17 de junho de 2025, o montante de R$ 27.601,15, conforme "Histórico de pagamentos" (Id. 246622484). Sustenta que o prazo original para a entrega do imóvel, previsto para novembro de 2024, já se esgotou, assim como o prazo de tolerância de 180 dias, que estenderia a data para maio de 2025. Informa que as rés teriam prometido um novo prazo para janeiro de 2026, o que, segundo o autor, configura inadimplemento contratual absoluto por culpa exclusiva das fornecedoras. Diante disso, formalizou um pedido de rescisão em 22 de julho de 2025, mas não obteve resposta. Com base nesses fatos, requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da cobrança das parcelas mensais vincendas e que as rés se abstenham de inscrever seu nome em cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela rescisão do contrato por culpa das rés, com a restituição integral dos valores pagos, além de condenação por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00. Inicialmente, a ação foi distribuída à 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em Decisão (Id. 247776353), declinou da competência de ofício para uma das Varas Cíveis da Circunscrisção Judiciária do Guará, domicílio do autor, com base no art. 63, § 5o, do CPC. Recebidos os autos neste Juízo, foi proferida Decisão (Id. 249134959), determinando que o autor comprovasse a alegada hipossuficiência financeira para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça. Em resposta, o autor apresentou a Emenda à Inicial (Id. 251716971), juntando os contracheques de julho e agosto de 2025 (Ids. 251716994 e 251716993), extratos bancários atualizados (Ids. 251716992 e 251720246) e faturas de cartão de crédito (Ids. 251720247 e 251716991), reforçando o pleito de gratuidade e o pedido de urgência. Vieram os autos conclusos para decisão. É o breve relatório. Decido. II - FUNDAMENTAÇÃO A. Da Gratuidade de Justiça O pedido de gratuidade de justiça encontra amparo no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no artigo 99, § 3o, do CPC, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado caso existam nos autos elementos que infirmem tal presunção. No caso concreto, o autor, em atendimento à determinação judicial, apresentou documentos que corroboram a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento. Os contracheques juntados aos autos (Ids. 246622476, 246622478, 246622479, 251716994, 251716993) e os extratos bancários (Ids. 246622480, 246622481, 246622482, 251716992, 251720246) demonstram uma renda líquida comprometida por diversas obrigações financeiras, incluindo empréstimos consignados, conforme detalhado na Emenda à Inicial (Id. 251716971). A qualificação do autor como servidor público, por si só, não é suficiente para afastar o benefício, devendo ser analisada a sua situação financeira concreta. Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar que o pagamento das custas processuais, calculadas sobre o valor da causa de R$ 58.240,00, impactaria de forma significativa sua subsistência. Portanto, diante dos elementos probatórios e com base nos artigos 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de gratuidade de justiça. B. Da Tutela Provisória de Urgência A tutela provisória de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, exige, para sua concessão, a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), além da reversibilidade dos efeitos da decisão. Trata-se de medida excepcional, que antecipa, ainda que provisoriamente, os efeitos da tutela jurisdicional final, demandando uma análise criteriosa de seus pressupostos. No presente caso, embora o autor alegue o inadimplemento contratual por parte das rés, consubstanciado no atraso da entrega do empreendimento, a análise dos autos, em sede de cognição sumária, revela que os requisitos para a concessão da medida não se encontram integralmente preenchidos, notadamente a probabilidade do direito em grau de evidência inequívoca. A probabilidade do direito, neste momento processual, não se mostra suficientemente robusta. O autor fundamenta seu pleito na alegação de descumprimento do prazo de entrega, citando a Cláusula Primeira do Quadro Resumo do contrato. Contudo, o instrumento contratual em sua íntegra não foi colacionado aos autos. O único documento relacionado aos pagamentos é o "Histórico de pagamento do contrato" (Id. 246622484), que, apesar de relevante, não substitui a análise do pacto completo. A ausência do contrato impede a verificação de cláusulas essenciais que podem modular o direito alegado, como a exata redação da cláusula de tolerância, a existência de eventuais excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, as condições específicas para a configuração da mora e as penalidades previstas para ambas as partes em caso de rescisão. A análise isolada de uma suposta cláusula, mencionada na inicial, sem o contexto do instrumento completo, é temerária para fundamentar uma decisão de caráter antecipatório. A complexidade da relação jurídica, envolvendo um contrato de multipropriedade, demanda uma análise detalhada de todas as suas disposições para que se possa aferir, com a segurança jurídica necessária, a culpa pela rescisão. Determinar a suspensão dos pagamentos, com base em uma análise parcial da relação contratual, poderia representar uma indevida interferência no pacto celebrado, violando o princípio do pacta sunt servanda antes que se tenha um quadro fático e jurídico claro e completo. Ademais, a medida pleiteada tem natureza satisfativa e, se deferida inaudita altera pars, suprimiria o direito ao contraditório e à ampla defesa das rés, garantidos constitucionalmente. A necessidade de se ouvir a parte contrária é premente, para que esta possa apresentar sua versão dos fatos, justificar eventuais atrasos e apresentar as provas que entender pertinentes. A instauração do contraditório é, portanto, fundamental para a formação de um convencimento mais seguro deste Juízo sobre a dinâmica contratual e a eventual culpa pelo seu desfazimento. O Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça na Súmula 543 o direito à restituição integral em caso de culpa do vendedor, estabelece que tal aferição de culpa é pressuposto para a devolução. A definição dessa culpa, contudo, raramente se dá de forma inequívoca antes da contestação e da instrução processual. Dessa forma, a suspensão da exigibilidade das parcelas e a proibição de negativação do nome do autor, antes da oitiva das rés, configuraria um prejulgamento da questão de mérito – a culpa pela rescisão – o que não se admite em sede de tutela de urgência, salvo em casos de prova documental absolutamente irrefutável, o que não ocorre na presente hipótese. O perigo de dano, por sua vez, embora existente na possibilidade de negativação do nome do autor, não se sobrepõe, neste momento, à necessidade de cautela e de respeito ao contraditório. O autor não demonstrou ter recebido qualquer notificação de inscrição iminente em cadastros de inadimplentes. Ademais, caso tal negativação venha a ocorrer indevidamente no curso do processo, a medida poderá ser reavaliada a qualquer tempo, e eventuais prejuízos poderão ser reparados, inclusive por meio da indenização por danos morais já pleiteada. Portanto, por não vislumbrar, em cognição sumária e sem a angularização processual, a presença inequívoca da probabilidade do direito, e por entender indispensável a instauração do contraditório para a elucidação dos fatos, o indeferimento da tutela de urgência é a medida que se impõe. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta: 1. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. 2. INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória de urgência, por não estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito em grau de evidência, sendo imprescindível a prévia instauração do contraditório.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. De acordo com a peça recursal, as partes celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel, mas o promitente comprador ajuizou ação de rescisão sob o pálio de que houve atraso na entrega da unidade. A concessão da tutela de urgência initio litis tem como pressuposto a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Para o Julgador se convencer da probabilidade do direito, a parte deverá fazer prova fatos em que embasa sua pretensão sem a necessidade de dilação probatória. Essa demonstração exige, primordialmente, prova documental comprovando a causa de pedir. Pois bem. O Juiz foi provocado para analisar a pretensão de urgência, quando se deparou com a falta de juntada de documental básico e essencial em que se espelha o fundamento da ação, o contrato de promessa de compra e venda. Ou seja, até mesmo a existência da relação jurídica que se alegou existir é duvidosa, porque a sua existência foi relegada à instrução pela parte autora. Portanto, o entendimento do Juízo a quo está em conformidade com a técnica processual, porque, apesar dos princípios e regras protetivas do consumidor (Lei no. 8.078/90), ele não está exonerado de comprovar a verossimilhança dos fatos e do direito que alega possuir. Considerando que dentro do juízo de revisão não cabe a criação – juntada de novos elementos de convencimento – ou inovação dos fundamentos – novo pedido ou causa de pedir – não se vislumbra qualquer erro patente na decisão recorrida e a merecer a pronta ação pelo relator. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15